Tribunal: TJDFT
Processo: 0034876-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0034876-50.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: LAURA LEUZINA DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA JUNIOR, SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por IVO JACÓ DE SOUZA E OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por eles interposto, em razão do descabimento de recurso ou qualquer outro instrumento processual contra as decisões dos Tribunais a quo que aplicam o regime dos repetitivos. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, não conheço do agravo de ID 19412480, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034